Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-29.2025.8.11.0021
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000442-29.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 071.843.812-46 (APELANTE), MARCOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 233.020.408-65 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.429.461-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), GUSTAVO PIRES DA SILVA - CPF: 089.335.011-77 (ASSISTENTE), JOAO PAULO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 072.741.991-96 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.429.461-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3o) E USO PESSOAL (ART. 28). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU NÃO RECORRENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT que
o
condenou
os apelantes como incursos

no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
(
tráfico de drogas
)
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006); (
ii
) determinar se é cabível a desclassificação das condutas para figuras típicas menos gravosas, como o uso compartilhado (art. 33, § 3o) ou o uso pessoal (art. 28), com consequente redimensionamento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do crime de tráfico de drogas exige demonstração inequívoca da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo insuficiente a simples apreensão de pequena quantidade de drogas sem outros elementos que indiquem a prática de comércio ilícito.

4.
A droga apreendida (3,76g de maconha e 5,43g de cocaína), dividida em pequenas porções, foi encontrada exposta sobre o fogão e em recipiente na área externa da casa, em local de uso comum, o que indica consumo conjunto e não intenção de ocultação ou comercialização.

5.
A prova testemunhal dos policiais limita-se a relatar a “
movimentação de usuários
” no local, sem flagrante de venda, apreensão de balança ou anotações, o que enfraquece a tese acusatória.

6.
Os réus confessaram que adquiriram a droga para uso próprio e compartilhado.

7.
A ausência de elementos de mercancia, aliada à pequena quantidade apreendida e ao contexto de uso doméstico e compartilhado, afasta a tipificação do art. 33, caput, da Lei de Drogas, impondo a reclassificação para figuras típicas mais condizentes com a realidade dos fatos.

8.
A extensão dos efeitos da decisão ao corréu
que não recorreu
, com base no art. 580 do CPP, justifica-se pela identidade fático-probatória e assegura isonomia no tratamento dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e inequívoca da destinação mercantil da substância, não se presumindo o comércio a partir de quantidade reduzida ou fracionamento da droga
”
.

“
A exposição aberta da substância em local de uso comum, aliada à confissão de uso compartilhado, afasta o elemento volitivo necessário ao tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas
”
.

“
O oferecimento gratuito de droga para consumo conjunto, sem intuito de lucro, configura o delito previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006
”
.

“
É cabível a extensão dos efeitos de decisão favorável ao corréu não recorrente, quando evidenciada identidade fática e jurídica entre os acusados (art. 580 do CPP)
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000442-29.2025.8.11.0021

APELANTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA, MARCOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor de João Vitor Monteiro da Silva e Marcos Santos Almeida, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,
que os condenou, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, fixando
,

em desfavor de
João Vitor
,
a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa e
, em face de
Marcos
,
a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa
,
absolvendo-os quanto ao art. 35 da mesma lei
(id. 308721985)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta,
em síntese, a insuficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico, requerendo a reforma integral do édito e, subsidiariamente, a isenção de custas ante a hipossuficiência dos apelantes
(id.
308721999
)

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça oficiante em primeiro grau
,
pugna pelo não provimento do recurso, enfatizando a robustez do conjunto probatório e, quanto às custas, a competência do juízo da execuçã
o. (id. 308722009)

Nesta instância superior,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito, manifestou pelo desprovimento, salientando que pleitos sobre custas processuais devem ser apreciados na fase executória, estando a exigibilidade já suspensa em razão da gratuidade deferida
(id. 318419870)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A moldura fática delineada na denúncia aponta que, em 11/12/2024, por volta das 15h, na residência da Rua Buriti, n.o 165, Bairro Vila Nova, Água Boa/MT, os denunciados Pedro Henrique Silva dos Santos, João Vitor Monteiro da Silva e Marcos Santos Almeida, em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo substâncias entorpecentes
“para fins de venda
”.

O Ministério Público imputou-lhes o art. 33,
capu
t, e, inicialmente, também o art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

No curso da instrução, foi juntado laudo pericial atestando positividade para maconha e cocaína, com massa total bruta aproximada de 3,76 g (maconha) e 5,43 g (cocaína), distribuídas em porções pequenas.

A sentença registrou a regularidade formal da prova, reputou suficientes os elementos para o art. 33,
caput
, e absolveu pelo art. 35.

O édito condenatório
de primeiro grau, em linhas gerais, ancorou-se na apreensão de drogas em porções, no local dos fatos, na natureza e variedade dos entorpecentes
, nos antecedentes
dos réus
,

e na coerência dos relatos policiais, concluindo pela destinação mercantil e afastando a versão defensiva de consumo
próprio/compartilhado.

Ao final, a sentença condenou João Vitor Monteiro da Silva, Marcos Santos Almeida e Pedro Henrique Silva dos Santos pela prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-os quanto ao art. 35.

Ocorre que Pedro Henrique, embora igualmente condenado, não manifestou interesse em recorrer, tendo permanecido inerte após a intimação da sentença, motivo pelo qual a Defensoria Pública interpôs apelação apenas em favor de João Vitor e Marcos.

Dessa forma, a insurgência recursal limita-se a esses dois apelantes.

Todavia, diante da identidade fático-probatória entre João Vitor e Pedro Henrique
(
ambos coabitavam o mesmo imóvel, admitiram ter adquirido a substância para consumo conjunto e foram alcançados pelas mesmas circunstâncias de apreensão
)
é evidente que a solução jurídica que vier a ser conferida aos recorrentes, se benéfica, deverá ser estendida de ofício ao corréu não recorrente, em homenagem aos princípios da isonomia e da coerência decisória.

Assim, diante dessa paridade de provas e de contexto, eventual readequação típica reconhecida a favor dos recorrentes deverá alcançar Pedro Henrique, nos termos do art. 580 do CPP, que autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável ao coacusado quando idêntica a situação fática e jurídica.

Trata-se, em suma, de evitar disparidade punitiva entre agentes submetidos ao mesmo quadro probatório, preservando a lógica e a unidade do julgamento colegiado.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito, enfrentando, desde logo, as teses deduzidas pela defesa à luz do conjunto probatório delineado nos autos.

A denúncia narra que, em 11 de dezembro de 2024, por volta das 15 horas, policiais militares receberam informações anônimas dando conta de que a residência situada à Rua Buriti, n.o 165, Bairro Vila Nova, em Água Boa/MT, era ponto de comércio e uso de drogas.

No local, abordaram João Vitor Monteiro da Silva, Pedro Henrique Silva dos Santos e Marcos Santos Almeida, encontrando, sobre o fogão e em um recipiente na área externa, pequenas porções de maconha e cocaína, pesando, respectivamente, 3,76 gramas e 5,43 gramas, ambas fracionadas em invólucros plásticos.

Durante a diligência, os policiais também apreenderam telefones celulares e relataram que a casa apresentava “
movimentação de usuário
s”.

Contudo, nenhuma pessoa foi flagrada comprando substâncias, tampouco se apreenderam valores em dinheiro, balança de precisão ou anotações típicas do comércio ilícito.

No interrogatório judicial, João Vitor e Pedro Henrique afirmaram, com coerência, que moravam juntos e que haviam adquirido a droga para uso próprio, em pequena quantidade, com o propósito de consumirem juntos e eventualmente compartilharem com amigos próximos.

Pedro Henrique, inclusive, relatou que realiza tratamento no CAPS em razão de dependência química, circunstância que se coaduna com a natureza da apreensão e o contexto do uso pessoal.

Marcos, por sua vez, declarou que apenas havia passado pela residência naquele dia para encontrar os amigos e consumir droga junto com eles, negando qualquer participação na compra, guarda ou posse anterior da substância.

Os policiais militares responsáveis pela prisão relataram, em juízo, que avistaram as drogas sobre o fogão e que o local era conhecido por “
movimentação de usuários
”, mas não presenciaram ato de comércio, tampouco viram dinheiro sendo trocado, nem identificaram pessoas comprando entorpecentes.

É relevante destacar, ainda, a forma como a substância foi localizada no interior da residência, pois esse detalhe, aparentemente singelo, revela muito sobre a natureza da conduta e a intenção dos envolvidos.

Nos autos consta que a droga não estava escondida, tampouco fracionada ou acondicionada de modo a ocultar a sua existência, situação típica de quem age com intuito de mercancia e busca evitar flagrante.

Ao contrário, as porções encontravam-se sobre o fogão, à vista dos agentes, em local de uso comum, o que denota uma postura despreocupada e despretensiosa, coerente com o relato de que todos estavam manipulando e consumindo o entorpecente naquele instante.

Tal disposição aberta é diametralmente oposta ao comportamento do verdadeiro traficante, que, por definição, atua na clandestinidade, esconde a droga em compartimentos secretos, embala-a cuidadosamente e busca meios de evitar a descoberta policial.

Quando a substância se encontra exposta em ambiente doméstico, ao alcance de todos e sem qualquer aparato de venda, a inferência mais lógica é a de uso conjunto ou partilhado, e não de tráfico.

Esse detalhe, longe de ser irrelevante, revela naturalidade e despreocupação incompatíveis com a lógica da traficância, que pressupõe ocultação, compartimentação e cuidado com a posse do entorpecente.

A disposição aberta das substâncias, no centro da casa, indica que os presentes não se encontravam em atitude de venda ou distribuição, mas em ato de manipulação e consumo.

Trata-se de indício que, somado à quantidade ínfima e à confissão quanto ao uso conjunto, reforça a natureza doméstica e não comercial da conduta, afastando, de modo ainda mais nítido, a configuração típica do art. 33,
capu
t, da Lei de Drogas.

Essa moldura probatória
,
extraída diretamente dos
autos, demonstra
que, a despeito da coerência formal dos depoimentos policiais, não há prova inequívoca da destinação mercantil da droga.

A condenação pelo art. 33,
caput
, exige, além da materialidade e da posse, demonstração segura de finalidade comercial, o que não se infere da simples existência de fracionamento ou da variedade de entorpecentes, especialmente quando a quantidade apreendida é irrisória.

Nesse sentido, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica em exigir prova concreta e inequívoca da mercancia, não bastando presunções derivadas da quantidade ou do local da apreensão.

Em
Habeas Corpus
n.o 888877/MS (2024/0032088-8), de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, a Corte enfrentou hipótese de apreensão de 37g de maconha, em que a condenação se apoiava unicamente na palavra dos policiais e em suposições genéricas de tráfico.

Ali se reconheceu que a mera apreensão, desacompanhada de instrumentos de venda ou indícios de comércio, não autoriza a condenação por tráfico, determinando-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Em idêntica direção, no
AgRg
no HC n.o 687674/SP, da relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (Sexta Turma, j. 15/02/2022), o STJ destacou que “
a apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrad
a”.

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, no Recurso de Apelação n.o 0015647-62.2019.8.11.0042, julgado em 11/07/2025, entendeu que a condenação por tráfico demanda prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil, salientando que “
contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão e falta de elementos externos de corroboração impedem a formação de juízo condenatóri
o”.

Essa linha interpretativa harmoniza-se com o novo paradigma consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, segundo o qual a presunção de uso pessoal deve prevalecer quando a quantidade de maconha apreendida for inferior a 40 gramas, impondo ao Estado o dever de demonstrar, de modo concreto, a destinação comercial da substância, sob pena de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Esse entendimento foi reafirmado, sob minha relatoria, no julgamento do N.U 1001274-46.2022.8.11.0028 (Primeira Câmara Criminal, j. 05/09/2025), em que se reconheceu que, na ausência de prova cabal da mercancia, a dúvida quanto à finalidade do entorpecente deve ser resolvida em favor do réu, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Aplicando-se essas diretrizes ao caso concreto, observa-se que a quantidade apreendida
(
pouco mais de nove gramas somadas entre maconha e cocaína
)
, aliada à ausência de qualquer instrumento de venda, registro de clientela ou movimentação financeira
constante
, não permite inferir, com segurança, o tráfico de drogas.

O que emerge, ao contrário, é o cenário de uso compartilhado entre amigos que conviviam sob o mesmo teto e consumiam juntos a substância, contexto que se amolda perfeitamente à figura especial do art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, cuja
ratio
legis
é punir de forma mais branda aquele que, eventualmente e sem objetivo de lucro, oferece droga a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem.

Há, contudo, uma diferença essencial entre o art. 28 e o art. 33, § 3o, que merece explicitação:
enquanto o art. 28 tutela o consumo pessoal, punindo quem adquire, guarda ou traz consigo a substância apenas para uso próprio, o art. 33, § 3o alcança a hipótese em que o agente, mesmo não sendo comerciante, compartilha o entorpecente com terceiros em contexto de uso conjunto, sem qualquer intuito de lucro.

No caso dos autos, João Vitor e Pedro Henrique, que residiam juntos e confessaram ter adquirido a droga para consumo entre si, ao convidarem Marcos e outros conhecidos para
fumarem e cheirarem
em comum, passaram da esfera do art. 28 para a do art. 33, § 3o, pois ofereceram a substância, ainda que de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para consumo coletivo.

Trata-se, portanto, de conduta que se enquadra com precisão na figura descrita no § 3o do art. 33, e não no
caput
, que exige o elemento do lucro ou da difusão comercial.

Marcos, por outro lado, não participou da aquisição, da guarda ou da partilha inicial, limitando-se a comparecer ao local para consumir a droga com os demais.

Sua conduta se esgota na posse para uso pessoal, sem qualquer elemento de intermediação ou de oferta, motivo pelo qual a tipificação adequada é a do art. 28 da Lei de Drogas.

A
distinção material entre essas figuras é de fundo valorativo
, já que
no art. 28, pune-se o indivíduo como destinatário final da norma protetiva da saúde pública
,
e não como seu violador comercial
, ao passo que
no art. 33, § 3o, pune-se aquele que, ainda dentro da esfera do consumo, extrapola o limite individual, participando de um ato de compartilhamento que, embora sem reprovabilidade equivalente à traficância, possui alguma lesividade coletiva.

No caso presente, a prova testemunhal, a confissão dos réus e a ausência de elementos típicos de tráfico confirmam que o episódio não transcendeu essa fronteira do uso compartilhado.

A aplicação das figuras especiais e a requalificação típica não importam indulgência, mas apenas adequação do direito aos fatos, respeitando a natureza e o alcance real da conduta praticada.

Além disso, é necessário ponderar que, apesar da reincidência de um dos réus e dos antecedentes criminais apontados, o direito penal não pode operar por presunção de culpabilidade.

O passado não basta para condenar no presente.

O ônus da prova recai sobre o Estado, que deve demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a finalidade mercantil da conduta.

Se havia convicção prévia de que o local era um ponto de venda, como afirmaram os policiais, nada impedia a realização de diligências mais precisas, como monitoramento, campana, interceptação de comunicações ou apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, nenhuma dessas providências, contudo, foi adotada.

Não se trata de condescendência com a criminalidade, mas de respeito à técnica e à justiça material.

A jurisprudência e a experiência forense ensinam que o tráfico, quando mal apurado, gera confusões graves entre o traficante e o dependente, tratando o doente como criminoso, e o marginal, por vezes, como vítima de circunstâncias.

Em casos como o presente, pequena quantidade de entorpecente (3,76g de maconha e 5,43g de cocaína), ausência de elementos de comércio, ambiente residencial e confissão de uso compartilhado, a condenação pelo tipo-base do art. 33, da Lei de Drogas, não seria apenas um equívoco técnico, mas um erro hermenêutico e humano, que alimenta a distorção da política criminal e infla o sistema prisional com usuários travestidos de traficantes.

A intervenção penal deve incidir com rigor, sim, mas com proporcionalidade e racionalidade, distinguindo o comércio ilícito, que efetivamente alimenta a cadeia do tráfico e destrói comunidades, da conduta de consumo ou de uso compartilhado, que pertence a outra esfera de reprovação e tratamento.

Não é, nem pode ser, função da jurisdição criminal punir a dependência, mas reprimir o comércio que a explora e dela se alimenta.

E isso requer prova concreta da mercancia, não conjecturas, nem presunções derivadas de aparências
ou de um olhar estigmatizante sobre o usuário
.

No caso dos autos, não é prudente, tampouco justo, equiparar os réus a traficantes.

As circunstâncias falam por si:
poucas porções, em quantidade irrisória, nenhuma evidência de circulação de valores, ausência de anotações, de balança, de qualquer indício de estrutura organizada
.

Fala-se, nos autos, de três gramas de maconha e cinco de cocaína
,
números que, em si, não sustentam a narrativa de tráfico.

Como afirmar, com serenidade e coerência, que alguém trafica com quatro pedras, três gramas, ou um punhado de farelo que mal dá para o consumo individual?

Não se combate
o
crime
,
confundindo o dependente com o mercador da dependência.

O verdadeiro tráfico
,
aquele que precisa ser combatido com firmeza
,
é o tráfico estruturado, organizado, que cruza fronteiras, que corrompe agentes públicos, que movimenta capitais e financia armas, não o consumo compartilhado entre pessoas simples, em contexto doméstico, sem qualquer potencial de lesão real à coletividade.

É preciso, pois, reafirmar uma premissa elementar, mas cada vez mais esquecida:
o Direito Penal deve ser do fato, não do inimigo
.

Não se julga
pela biografia, nem pelo estigma social
, mas pelo que está provado.

E aqui,
o fato fala alto
,
e fala de uso, não de comércio
.

Julgar corretamente, nesse contexto, é exercer não apenas a técnica, mas a prudência.

O
papel
desta Câmara não é ampliar a punição sem medida, mas
separar o joio do trigo
, distinguindo o que é crime do que é fragilidade humana
,
e garantindo que
o peso
da mão
p u n i t i v a
do Estado
recaia sobre quem de fato o merece,
e não sobre quem apenas errou no limite do próprio sofriment
o.

Pari pass
u,
o sistema
prisional brasileiro já se encontra à beira do colapso, abarrotado de jovens, pobres e dependentes químicos, enquanto o tráfico verdadeiro, o estruturado, o financeiro, o que cruza fronteiras e alimenta a violência, segue operando com impressionante impunidade.

É notório, e o senso comum confirma, que o Estado, em boa parte, perdeu o controle sobre o ambiente prisional, transformado em
q
u
artel-general das organizações criminosa
s.

Mandar para lá indivíduos que mal têm recursos para sobreviver, que vivem em contextos de vulnerabilidade extrema, que não ostentam riqueza, que não têm qualquer traço de profissionalismo no crime, é, na prática, entregá-los definitivamente ao sistema que se pretende combater.

Não se trata de ingenuidade, mas de lucidez e proporcionalidade.

Mesmo que algum dos réus tenha passagens pretéritas, nenhuma delas basta, por si só, para converter este episódio
,
desprovido de qualquer aparato de comércio
,
em tráfico.

A quantidade apreendida fala por si:

pouco mais de

três gramas de maconha e cinco de cocaína, substâncias expostas sobre o fogão, em um lar simples, frequentado por pessoas pobres, usuários assumidos e em tratamento de dependênci
a.

Não há lucro, não há rede, não há mercado.

Há, sim, consumo e desorganização típica do vício, há pobreza e vulnerabilidade, há uma realidade que mais reclama política pública de saúde do que sentença condenatória.

Insistir em encarcerar indivíduos nessas condições é punir a miséria sob o pretexto de aplicar a lei, é confundir a vítima da droga com o agente que dela lucra.

E, convenhamos, se fossem de fato traficantes
contumazes
, como se insinuou no início da persecução, não teriam sido surpreendidos com tamanha escassez de entorpecentes.

É preciso
honestidade intelectual
.

O
que se apreendeu aqui não sustenta o discurso da traficância, mas sim o retrato da marginalidade social e da dependência química, de pessoas que, se fossem deixadas nesse ciclo, talvez acabassem, futuramente, absorvidas pelo crime
,
e é justamente isso que a Justiça deve evitar.

Não há sentido em seguir enchendo presídios com usuários, enquanto os verdadeiros articuladores da economia do tráfico seguem ilesos.

A repressão sem critério não reduz o crime
, mas, ao revés,
multiplica-o.

Por isso, agir com prudência não é ser leniente, é ser justo
.

Com essas considerações
, reafirma-se que a desclassificação das condutas
,
uso compartilhado para João Vitor e Pedro Henrique, e uso pessoal para Marcos
,
é a única resposta equilibrada e racional, pois reflete a realidade fática, respeita o princípio da proporcionalidade e preserva o sistema penal para o que verdadeiramente lhe compete:

punir o tráfico organizado e proteger, não esmagar, o indivíduo em situação de vulnerabilidade
.

Redimensionamento das penas.

Considerada a requalificação jurídica, com o reconhecimento do art. 33, § 3o, (uso compartilhado) da Lei 11.343/2006 para João Vitor Monteiro da Silva e Pedro Henrique Silva dos Santos, e do art. 28 da mesma lei para Marcos Santos Almeida
,
procede-se à nova dosimetria.

Quanto a
João Vitor Monteiro da Silva
, no delito do art. 33, § 3o, a pena cominada é de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, ausentes vetores judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima.

Na segunda fase, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo inalterado o quantum.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a reprimenda em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto, considerada a reincidência do agente.

Em relação a
o réu

Pedro Henrique Silva dos Santos
, também pelo art. 33, § 3o, na primeira fase igualmente fi
x
o a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes capazes de alterar a reprimenda
(e, de todo modo, atenuante não poderia conduzir abaixo do mínimo legal
).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Assim, consolido a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, fixando o regime inicial aberto, ante a não reincidência.

Quanto a Marcos Santos Almeida, à vista da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, remeto os autos ao Juizado Especial Criminal para a aplicação das medidas educativas cabíveis (art. 28, I a III), nos termos da lei.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais formulado pela defesa, ressalta-se que tal matéria deve ser apreciada pelo juízo da execução, a quem compete verificar, no momento oportuno, as condições econômicas atualizadas do condenado e a efetiva possibilidade de pagamento.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, em
diss
onância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de desclassificar as condutas imputadas aos apelantes, reconhecendo a de
João Vitor Monteiro da Silva
como correspondente ao tipo previsto no art. 33, § 3o,
(
uso compartilhado de drogas
)
da Lei n.o 11.343/2006,
redimensionando a pena para 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, diante da reincidência e
,

a de
Marcos Santos Almeida
, para o art. 28 do mesmo diploma legal
( poss
e
de droga para consumo pessoal)
, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas educativas cabíveis, nos termos do art. 28, incisos I a III, da Lei de Drogas;
por outro lado, de ofício
, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,
estend
o
os efeitos desta decisão

ao corréu Pedro Henrique Silva dos Santos
, que, embora não tenha recorrido, encontra-se em idêntica situação fático-probatória do apelante João Vitor, desclassificando-se igualmente sua conduta para o art. 33, § 3o, da Lei n.o 11.343/2006
(uso compartilhado de drogas)
, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial aberto, por ser primário; mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença por harmônicos com o presente julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025